Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-11.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000734-11.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VITOR HUGO DO ESPIRITO SANTO GOMES DE JESUS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CRIME EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. RETRATAÇÃO JUDICIAL ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DISTINTOS DA CONFISSÃO DO RECORRENTE. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE DEVE SER SUBMETIDO AO PLENÁRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de VITOR HUGO DO ESPIRITO SANTO GOMES DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 2. Narrou a peça acusatória, em síntese, que em 24/08/2023, às 18h25, na Rua Gênesis, 110, Jardim Acácia, Feira de Santana/BA, o denunciado Vitor Hugo do Espírito Santo Gomes de Jesus (ligado ao CV – TUDO 02), com animus necandi manifesto, por motivo torpe (vingança contra rival "ESSINHO" do BDM – TUDO 03, tio da vítima Paulo Carneiro da Silva) e meio insidioso que dificultou a defesa, iniciou disparos de arma de fogo no Bar de "Nado e Neia", perseguiu a vítima em fuga até a Mercearia "Bahia Conveniência", consumando o homicídio por lesões letais (Laudo de Necrópsia, págs. 68/69 do IP). 3. O recorrente pugna pela impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir: i) se o acervo probatório contém indícios suficientes de autoria que autorizem a submissão do réu ao Tribunal Popular; ii) se a confissão extrajudicial retratada em juízo, porém corroborada por outros elementos, é idônea para fundamentar a pronúncia; iii) se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de serem excluídas nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413, do CPP), sob a égide do princípio do in dubio pro societate. 6. A materialidade encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de necropsia, que atesta o óbito por disparos de arma de fogo. 7. Os indícios de autoria repousam na confissão qualificada do réu em sede policial, registrada em recurso audiovisual, na qual detalhou a execução do crime e a motivação ligada à vingança contra o sobrinho da vítima. A retratação em juízo, sob alegação genérica de coação não comprovada, não possui o condão de anular os indícios colhidos, especialmente quando amparados pelos depoimentos judiciais das testemunhas. 8. As qualificadoras do motivo torpe (disputa entre facções e vingança reflexa) e do recurso que dificultou a defesa (surpresa e perseguição da vítima) possuem suporte indiciário razoável na dinâmica dos fatos descrita nos autos. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é permitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, devendo a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Sentença de pronúncia mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial detalhada e gravada em vídeo constitui indício idôneo de autoria para fins de pronúncia, ainda que retratada em juízo sem prova de coação. 2. Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva das circunstâncias do crime." _________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0700817-30.2021.8.05.0080. Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, publicado em 25/02/2025; TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0503574-49.2019.8.05.0080. Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publicado em 16/12/2025; TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0568349-53.2018.8.05.0001, Rel. Des. ALIOMAR SILVA BRITTO, Publicado em 19/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000734-11.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, no qual figura como Recorrente VITOR HUGO DO ESPIRITO SANTO GOMES DE JESUS, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.